Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741327-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAOZINHO TERRA COLATTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: JOAOZINHO TERRA COLATTO D E S P A C H O Nas contrarrazões, o autor JOÃOZINHO TERRA COLATTO suscitou preliminar de não conhecimento da apelação, em razão da apresentação de tese que diz respeito ao mérito do litígio, não admissível na ação de produção antecipada de provas. Em razão do preceituado no art. 10 CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao apelante BANCO DO BRASIL S/A que se manifeste, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator